Tribunal: TJDFT
Processo: 0711931-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE. JURISPRUDÊNCIA. RESP 1.863.973/SP – TEMA REPETITIVO 1085. DESCONTOS DESAUTORIZADOS. COMUNICAÇÃO AO BANCO. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O cancelamento de autorização de descontos em conta corrente deve ser feito formalizado por meio de notificação feita pelo devedor ao credor, conforme estabelece o artigo 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2020.
2. No caso, houve comunicação do mutuário acerca do cancelamento da autorização de desconto em conta, de sorte que há motivos para o requerido se abster de promoverdescontos dos empréstimos pactuados na conta corrente da autora a partir da notificação extrajudicial.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.